Tribunal: TJDFT
Processo: 0748334-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Maria Aparecida Campos Dias e Olavo Dias Salgado contra decisão proferida pelo i. juiz da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 21245095, p. 128) que, em cumprimento de sentença em ação de imissão em posse movida por Adair Machado de Miranda em desfavor dos impetrantes, processo originariamente distribuído com o n. 2016.09.1.016680-7, atualmente autuado no PJe com o n. 0711274-57.2019.8.07.0009, que deferiu, em 16/10/2020, o requerimento formulado pelo exequente para determinar a desocupação compulsória do imóvel pelos impetrantes e a imissão dele na posse do referido bem. Os impetrantes alegam, na exordial do mandado de segurança (Id 21245896, p. 1-10), inicialmente, não terem condições de pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Dizem estarem aposentados por invalidez. Por meio dos advogados que os representam processualmente, em razão de poder especial conferido em mandato outorgado, formulam pleito de concessão da gratuidade de justiça. Argumentam ambos serem idosos e terem direito à tramitação prioritária do mandado de segurança com fundamento no art. 71 da Lei n. 10.741/2003 e no art. 1.048, I, do CPC, e requerem essa providência. Mencionam carta enviada pela Organização Mundial de Direitos Humanos ao Excelentíssimo Des. Presidente deste e. Tribunal de Justiça em 6/11/2020, em que há relato de situação fática em que a impetrante Marilda, diante de alegada impossibilidade de trabalhar por ser idosa, deficiente física e encontrar-se emocionalmente debilitada, padeceu de necessidade de dinheiro para custear despesas variadas, inclusive com tratamentos de saúde próprio e do marido Olavo. Por isso, ela tomou dinheiro emprestado de Dely Gomes Luz Filho e Adair Machado de Miranda, mediante o pagamento de juros, mas para a efetiva entrega do numerário foram compelidos a celebrar compra e venda do imóvel, com a condição de ser restituído com a quitação do mútuo. Falam de simulação, em que o valor do negócio é muito superior ao do empréstimo realizado, porquanto lhes foi entregue a quantia de R$100.000,00, embora a compra e venda tivesse supostamente sido efetivada pelo montante de R$170.000,00. Bradam que o valor de mercado da casa era de R$480.000,00 e aquisição do bem ocorreu por meio da CODHAB mediante financiamento pago por anos. Afirmam o valor atualizado do débito ser de R$210.000,00 e do imóvel, R$900.000,00. Noticiam a comunicação do fato à autoridade policial para apuração de supostos crimes que dizem ter acontecido, mas as investigações ainda não foram concluídas. Alegam ter direito líquido e certo de serem mantidos na posse do imóvel, apesar da ordem de desocupação compulsória determinada pelo juízo e de imissão de Adair na posse do referido bem, expedida no cumprimento de sentença n. 0711274-57.2019.8.07.0009. Consideram atendidos os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora e requererem a concessão da liminar inaudita altera pars para a suspensão de qualquer ato expropriatório no processo em desfavor deles, a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença pelo prazo de 180 dias até a conclusão das investigações policiais e proibição de ato de transferência de domínio ou de oneração na matrícula do imóvel. Pedem a concessão da segurança nos termos da liminar pleiteada. É o relatório do necessário. Decido. 1. Da gratuidade de justiça Os impetrantes obtiveram a concessão da gratuidade de justiça no processo de conhecimento conexo àquele em que foi constituído definitivamente o título executivo judicial com base no qual foi exarada a decisão judicial apontada como ilegal neste mandado de segurança, consoante se verifica da menção feita no pronunciamento judicial encartado no Id 21245905, p. 18/28. Entendo irradiar aquele pronunciamento efeitos neste mandado de segurança, para estender, em benefício dos impetrantes, a gratuidade de justiça a eles já concedida em processo atualmente em tramitação em fase de cumprimento de sentença. Diante do exposto, DEFIRO o requerimento formulado em prol dos impetrantes para lhes conceder os benefícios da gratuidade de justiça. 2. Da tramitação prioritária do processo Atenta, ademais, às regras estabelecidas pelo art. 1.048, I e § 4o, do CPC[1] e pelo art. 71, caput e § 1o, da Lei n. 10.741/2003[2], com base na informação de os impetrantes serem pessoas idosas, impõe-se o deferimento da tramitação prioritária do mandado de segurança. Ante o exposto, DEFIRO a tramitação prioritária do mandado de segurança. 3. Do cabimento do mandado de segurança Segundo a previsão do art. 5o, LXIX, da CF, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei n. 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O art. 5o, II e III, da Lei n. 12.016/2009 prevê situações em que não se admite o cabimento do mandado de segurança, literalmente: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. Inviável a impetração de mandado de segurança contra ato judicial de que caiba recurso com efeito suspensivo, porque eventual equívoco procedimental ou de julgamento fica submetido à revisão pelo tribunal e o relator poderá suspender a eficácia do pronunciamento judicial atacado, de modo a resguardar integralmente o interesse da parte. Incabível o mandado de segurança para atacar decisão judicial transitada em julgado, porque a situação é de cabimento de ação rescisória em regra. Concretamente, os impetrantes se insurgem contra decisão proferida em cumprimento de sentença em ação de imissão de posse, processo n. 0711274-57.2019.8.07.0009, em que foi determinada a desocupação compulsória do imóvel por eles ocupado e objeto da controvérsia definitivamente resolvida nos processos conexos n. 2016.09.1.016631-7 e n. 2016.09.1.016680-7, em que se julgou improcedente o pedido de anulação da compra e venda do imóvel formulado pelos impetrantes e procedente o pedido de imissão do adquirente na posse do mesmo bem. Como se trata de decisão exarada em processo de cumprimento de sentença, é cabível agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, recurso em que o relator pode atribuir efeito suspensivo, consoante a previsão do art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, I, ambos do CPC, sem descurar da possibilidade genericamente considerada de deferimento de tutela de urgência prevista pelo art. 300, caput, do mesmo Código. Há instrumento recursal tipicamente previsto para atacar o pronunciamento judicial arrostado pelo mandado de segurança e nele é possível obter a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia do ato judicial atacado. Por essa razão, incabível o mandado de segurança concretamente. A propósito, trago à colação os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça adiante resumidos em suas ementas: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. OBJETO. ATO JUDICIAL. DECISÃO UNIPESSOAL DE RELATOR DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE IMPORTE DEPOSITO E SUSPENSÃO DO TRÂNSITO PROCESSUAL. PROVIMENTO PASSÍVEL DE RECURSO. TERATOLOGIA AUSENTE. WRIT. CARÊNCIA DE AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser, por ato ilegal ou abusivo de autoridade, ressalvado que, emergindo a ilegalidade imprecada de ato judicial, o legislador especial condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo e, outrossim, que não tenha transitado em julgado, conforme apregoado pelo art. 5o, incisos II e III, da Lei no 12.016/09. 2. O mandado de segurança, na expressão do devido processo legal, não encerra o instrumento apropriado para a parte inconformada perseguir a reforma de decisão singular editada pelo relator de recurso de apelação que, defronte o pedido incidental que deduzira, cinge-se a indeferir a movimentação de importe que recolhera durante o trânsito processual e a suspensão do curso procedimental sob o fundamento de que a liquidação extrajudicial da postulante fora decretada em momento posterior à realização do depósito da quantia individualizada, ensejando que não mais ostenta qualquer disponibilidade sobre aludido importe, não sobejando, demais disso, possível o sobrestamento do itinerário processual, porquanto decretada sua liquidação extrajudicial, diante da realização da obrigação com o recolhimento promovido, porquanto subsiste recurso apropriado para reexame do decidido, que, ademais, não está revestido de teratologia. 3. A doutrina e a jurisprudência, atentas à circunstância de que o ajuizamento de ações de segurança em face de provimentos judiciais consubstancia excepcionalidade, consolidaram entendimento no sentido de que, além da ausência de recurso com efeito suspensivo, o cabimento do mandamus exige, também, a demonstração de que o decisum arrostado padece de flagrante ilegalidade ou teratologia, não deixando remanescer nenhuma controvérsia acerca da inadequação e da impossibilidade de se manejar o mandado de segurança quando não demonstrada a ocorrência dessas hipóteses e como sucedâneo do instrumento recursal adequado para devolução a reexame do decidido. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1075675, 07124324820178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 5/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0713297-37.2018.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DULCIDIA FRANCISCA RAMOS CALHAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DF E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO. INICIAL. ATO IMPUGNADO. DECISÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO PRÓPRIO. EXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A ação constitucional do mandado de segurança prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. Quando as supostas ilegalidades ou arbitrariedades derivam de ato judicial, o artigo 5o, II da Lei n.o 12.016/09 condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo. 3. Por conseguinte, revela-se inadequado o mandado de segurança para a impugnação de decisão se, para tal finalidade, o ordenamento jurídico prevê o agravo de instrumento que pode ser recebido no efeito suspensivo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1150507, 07132973720188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nenhuma dúvida existe sobre o cabimento do agravo de instrumento concretamente, recurso em que há previsão de o relator conceder efeito suspensivo para paralisar a eficácia da decisão judicial fustigada. Por essa razão, manifestamente incabível o mandado de segurança no caso concreto. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[3], c/c o art. 87, inc. III[4], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do mandado de segurança manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.048. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais: I - em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 ; (...) § 4o A tramitação prioritária independe de deferimento pelo órgão jurisdicional e deverá ser imediatamente concedida diante da prova da condição de beneficiário. [2] Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância. § 1o O interessado na obtenção da prioridade a que alude este artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em local visível nos autos do processo. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;